Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DIREITO PENAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIRMADOS. INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA DO TIPO PENAL FURTO. PENA-BASE REDUZIDA. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu possui fasta folha de antecedentes penais. Vê-se que é voltado à delinquência, tem comportamento refratário à ordem jurídica.
2. A pena-base restou acertadamente afastada do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu, uma vez que, à época da prática delitiva, ostentava condenações definitivas em seu desfavor.
3. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
4. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia; logo não falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. A condição de reincidente e os maus antecedentes do réu justificam a imposição de regime prisional inicial semiaberto.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.